Tribunal: TJDFT
Processo: 0008938-72.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. COLISÃO DO CAMINHÃO NO TETO DO POSTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.
2. Para caracterização da responsabilidade civil devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.
3. O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
4. O Apelante não logrou êxito em comprovar os fatos narrados na petição inicial. Não há nos autos elementos que comprovem efetiva e seguramente a causa de pedir e a pretensão de reparação dos danos materiais e, por consequência, não está demonstrada a culpa na conduta dos Réus, elemento indispensável para atrair a responsabilidade civil pelos danos narrados na inicial.
5. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.